Tribunal: TJES
Processo: 5002827-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002827-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEBER DE ANGELO GRECHI e outros
AGRAVADO: IMAPRECI INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
MEDIDA LIMINAR
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem..

2
. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEBER DE ANGELO CRECHI
e
MARIA ELZA DOS SANTOS
em face da r. decisão de id. 21802283 dos autos originários proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária c/c Interdito Proibitório” de n. 5003241-12.2022.8.08.0038, movida por eles em face do
IMAPRECI INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA.

Nas razões do recurso (id 4571199) os agravantes sustentam, em síntese, que (i) “possuem de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de donos, há mais de 12 anos, uma porção de área medindo 2.380,77m2, desmembrada da área maior medindo 6.600 m2”; (ii) “na referida área consta a edificação de uma casa, que serve de moradia para os autores, em cujo imóvel, no momento em que assumiram a posse, estava totalmente abandonada”; (iii) quem autorizou a ocupação no imóvel foi o ex-sócio da ré, o Sr. Judas Tadeu Colombi; (iv) na certidão imobiliária atualizada do imóvel em discussão, constam diversas restrições judiciais, por dívidas contraídas e não pagas pela requerida, todas geradas após os demandantes assumirem a posse e que, em razão disso, o imóvel em litígio pode ser objeto de leilão a qualquer momento, causando aos autores a perda da posse do mesmo que é utilizado como sua moradia e para o plantio.

Com base nesses argumentos, requereram que seja “deferida a tutela recursal (efeito suspensivo ativo), cassando a Decisão
a quo
, visando o deferimento da proteção possessória em favor dos agravantes, impedindo-os que venham a sofrer ameaça, turbação ou esbulho sob a posse, ou seja, para não serem privados da moradia do imóvel, inclusive, suspendendo ou cancelando eventuais leilões que possam vir a ocorrer sob o imóvel usucapiendo, até a resolução definitiva da demanda, por prejudicialidade externa, confirmando tal Decisão quando do julgamento do mérito deste recurso de agravo de instrumento”.

Conforme decisão id. 4594394, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais, tendo em vista que não houve triangularização processual.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002827-94.2023.8.08.0000.

A
GRAVANTE
S
:
CLEBER DE ANGELO CRECHI E MARIA ELZA DOS SANTOS.

A
GRAVAD
O
:
IMAPRECI INDUSTRIA DE PREMOLDADOS

DE CIMENTO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEBER DE ANGELO CRECHI
e
MARIA ELZA DOS SANTOS
em face da r. decisão de id. 21802283 dos autos originários proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária c/c Interdito Proibitório” de n. 5003241-12.2022.8.08.0038, movida por eles em face do
IMAPRECI INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA.

Nas razões do recurso (id 4571199) os agravantes sustentam, em síntese, que (i) “possuem de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de donos, há mais de 12 anos, uma porção de área medindo 2.380,77m2, desmembrada da área maior medindo 6.600 m2”; (ii) “na referida área consta a edificação de uma casa, que serve de moradia para os autores, em cujo imóvel, no momento em que assumiram a posse, estava totalmente abandonada”; (iii) quem autorizou a ocupação no imóvel foi o ex-sócio da ré, o Sr. Judas Tadeu Colombi; (iv) na certidão imobiliária atualizada do imóvel em discussão, constam diversas restrições judiciais, por dívidas contraídas e não pagas pela requerida, todas geradas após os demandantes assumirem a posse e que, em razão disso, o imóvel em litígio pode ser objeto de leilão a qualquer momento, causando aos autores a perda da posse do mesmo que é utilizado como sua moradia e para o plantio.

Com base nesses argumentos, requereram que seja “deferida a tutela recursal (efeito suspensivo ativo), cassando a Decisão
a quo
, visando o deferimento da proteção possessória em favor dos agravantes, impedindo-os que venham a sofrer ameaça, turbação ou esbulho sob a posse, ou seja, para não serem privados da moradia do imóvel, inclusive, suspendendo ou cancelando eventuais leilões que possam vir a ocorrer sob o imóvel usucapiendo, até a resolução definitiva da demanda, por prejudicialidade externa, confirmando tal Decisão quando do julgamento do mérito deste recurso de agravo de instrumento”.

Conforme decisão id. 4594394, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais, tendo em vista que não houve triangularização processual. Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida
liminar inaudita alt
era pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada
”. (STJ; AgInt-AREsp 720.582; Proc. 2015/0129706-5; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 05/06/2018; DJE 08/06/2018;

Pois bem.

De saída esclareço que
,
tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Seguindo, em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Dito isso, ao que me parece, ao menos nesse momento de cognição sumária, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado. Explico.

Os autores requerem o deferimento da liminar a fim de que lhe seja resguardada a proteção possessória sob o argumento central de que detém a posse do imóvel em litígio de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de donos, há mais de 12 anos, porém na certidão imobiliária atualizada do imóvel em discussão, constam diversas restrições judiciais, por dívidas contraídas e não pagas pela requerida, todas geradas após os demandantes assumirem a posse e que, em razão disso, o imóvel em litígio pode ser objeto de leilão a qualquer momento, causando aos autores a perda da posse que é utilizado como sua moradia e para o plantio. Ocorre que, como bem salientado pelo juízo
a quo
na r. decisão recorrida:

[...]tal medida não seria oponível para os terceiros credores que constam no registro da matrícula, acostado em id nº 20305506. Isto porque os terceiros que promovem ação contra o proprietário registral do bem não figuram na presente relação processual, não se submetendo aos influxos de uma decisão relativa a um processo que não figuraram. Não se aplica ao caso em questão a ideia de eficácia natural da sentença de Enrico Liebman. Nesta, terceiros devem respeitar a decisão de processo judicial, podendo debater em outro feito a ineficácia desta decisão.
O que a parte pretende nesta via é uma decisão que evite qualquer esbulho ou turbação supostamente cometido contra terceiros que não figuram nesta demanda, o que não possui previsão doutrinária e jurisprudencial.

Outrossim, dada à própria natureza do indicado ajuste, depende da abertura de dilação para que possa ser averiguada os fatos narrados na inicial, de modo que a adoção imediata de uma gravosa medida apresentar-se-ia, antes da formação do contraditório, como prematura e, por essa razão, indevida.

Nesse ponto, lembro que o art. 674 do CPC/15 dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” e que estes podem ser opostos pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (art. 674, §1º, CPC). Por sinal, os e. Tribunais Pátrios já perfilharam o entendimento de que:

[...] Os embargos de terceiro se prestam a afastar constrição, apreensão ou alienação judicial de um bem, já efetivadas ou a serem determinadas em processo no qual o proprietário ou possuidor não é parte, mediante prova da condição de terceiro e da posse sobre o bem. (TJMG; APCV 5004646-54.2021.8.13.0693; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023).

[...] Os embargos de terceiro será cabível quando o embargante, não sendo parte do processo, intenta defender-se de turbação ou esbulho (ou mesmo a ameaça de) que esteja sofrendo em seus bens por ato de constrição judicial, nos termos do que dispõe o artigo 674 do CPC. (TJGO; AC 5084049-06.2020.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023)

Os embargos de terceiro, previstos no ordenamento como meio de defesa do estranho ao processo, tem por objetivo desonerar bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial, tratando-se de ação autônoma de caráter acessório. (TJPR; ApCiv 0001552-18.2019.8.16.0194; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 05/12/2022; DJPR 05/12/2022)

Desta forma, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito do agravante.

Portanto, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)